Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Fraude em conta corrente – Sistema 'Internet Banking' – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2o, CDC – Condição da empresa e natureza da transação realizada – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Fraude em conta corrente – Sistema 'Internet Banking' – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2o, CDC – Condição da empresa e natureza da transação realizada – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Não reconhecimento – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não se é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco – Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade – Inaplicabilidade da Súmula 497 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência dos pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Evento danoso por ação estranha à atividade do réu – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso provido.